Tribunal: STF
Processo: ARE 1416929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 8):



    “APELAÇÃO. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. 



    Descumprimento de medidas sanitárias e distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Assente perante esta Turma Recursal Criminal o entendimento acerca da inexistência de norma reguladora ao art. 268 do CP, considerado norma penal em branco. Precedente: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 20.534/2020 RS, no qual se embasa o órgão acusador para oferecer a denúncia, já contém as penalidades administrativas passíveis de imposição no caso em exame, quais sejam, multa, interdição da atividade e cassação do alvará de funcionamento, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 71010280196, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 21-02-2022) 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 22, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre direito penal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal) não impede que leis penais em branco venham integradas por atos normativos oriundos de entes federativos diversos, ainda que em seu corpo contenham a imposição de outras medidas” (eDOC 12, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 283 do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da detida análise do acórdão recorrido e da ementa supramencionada, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu por considerar atípica a conduta imputada a partir da interpretação não apenas da CF/88, mas também do Código Penal e daquela relacionada ao Decreto Municipal nº 20.534/2020, conforme se depreende do seguinte excerto (eDOC 9, p. 6):



    “O próprio Decreto Municipal nº 20.534/2020, da Prefeitura de Porto Alegre, utilizado na denúncia como fundamento legal para a tipificação da conduta, contém em seu art. 24 o rol das penalidades aplicáveis aos casos de descumprimento das medidas restritivas adotadas – multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento – todas de cunho administrativo e, indiscutivelmente, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal, que deve ser sempre tida como ultima ratio.”



     Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista que a ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF. 



    Para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o ora agravado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se valeu da interpretação da Lei nº 8.137/1990 e do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese, portanto, em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    Ademais, incide a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 717314 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-03-2014)



    Ademais, conforme bem registrado no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem, em suas razões de decidir, se valeu, também, de precedente deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria aqui em análise, qual seja, ADPF n. 672/DF-MC, o que não foi rechaçado no bojo do apelo extremo. Sendo o caso, portanto, de aplicação de Súmula 283 desta Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente